Tribunal: TJPA
Processo: 0649732-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0649732-45.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDREY FABRIZIO VIEIRA CARNEIRO

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, INVENCIVEL VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0649732-45.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém - 8ª Vara Cível e Empresarial

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

APELADO: ANDREY FABRIZIO VIEIRA CARNEIRO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALIENAÇÃO DO BEM PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Andrey Fabrizio Vieira Carneiro, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de alegado vício de fabricação em veículo adquirido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de produção de prova pericial; (ii) analisar se a venda do veículo pelo autor, durante o curso do processo, impediu a produção da prova técnica necessária; (iii) examinar se a sentença deve ser reformada pela falta de comprovação do defeito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial determinada pelo juízo de origem não foi realizada por culpa exclusiva do autor, que alienou o veículo durante o curso do processo, impossibilitando a produção da prova essencial para esclarecer a existência de vício de fabricação.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) aplica-se ao caso, pois o autor, após requerer indenização por vício de produto, alienou o bem que seria submetido à perícia.

Documentos produzidos pela BOSCH DO BRASIL indicam que o defeito relatado decorreu do uso de combustível de baixa qualidade, afastando a hipótese de vício de fabricação.

Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova, o autor não se desonera da produção de prova mínima quanto à existência do defeito alegado.

Ausente prova idônea que sustente a tese inicial e configurada a negligência do autor na viabilização da prova essencial, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial é imprescindível para a comprovação de vício de fabricação, não se desonerando o autor da produção de prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito, ainda que haja inversão do ônus da prova.

A alienação do bem pelo autor, que impede a produção da prova pericial essencial, caracteriza comportamento contraditório e justifica o julgamento de improcedência da ação por falta de prova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos termos do voto do relator.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
, movida por
ANDREY FABRIZIO VIEIRA CARNEIRO
.

O autor adquiriu da primeira ré, Invencível Veículos Ltda., em
26 de novembro de 2015
, o veículo
Ducato Minibus TA12
, 0 km, fabricação 2015, modelo 2016, utilizado como fonte de renda. Após quarenta e dois dias de uso, o veículo começou a apresentar problemas mecânicos, tendo sido submetido a diversas revisões sem solução definitiva.

O autor ingressou com a presente demanda visando à reparação dos prejuízos advindos dos defeitos apresentados pelo veículo, requerendo:

Restituição do valor pago pelo veículo
, no importe de
R$ 111.908,22
;

Danos materiais e lucros cessantes
;

Danos morais
.

Após regular tramitação, foi determinada a inversão do ônus da prova, com nomeação de perícia técnica de engenharia, a qual foi posteriormente considerada prejudicada em razão da alienação do bem pelo autor, conforme manifestação às fls. 266/268.

O Juízo de origem proferiu sentença
julgando procedentes os pedidos autorais
, condenando os réus solidariamente:

a) À restituição do valor pago pelo veículo (
R$ 111.908,22
), devidamente corrigido monetariamente a partir do desembolso (26/11/2015) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

b) Ao pagamento de lucros cessantes (
R$ 24.000,00
), corrigidos monetariamente

e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

c) Ao pagamento de danos morais (
R$ 10.000,00
), corrigidos a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Alega o apelante que:

Houve cerceamento de defesa, pois a perícia técnica não foi realizada por culpa exclusiva do apelado, que alienou o veículo antes da conclusão do processo;

A sentença é ultra petita, pois determinou a restituição integral do valor do veículo, ignorando que o bem foi vendido a terceiros pelo autor por
R$ 70.000,00
;

A decisão viola o artigo 492 do CPC e representa enriquecimento ilícito do autor;

Não houve demonstração cabal dos danos materiais e morais sofridos;

A prova técnica era essencial para o deslinde da causa e a ausência dela caracteriza cerceamento de defesa.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, devidamente preparado e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso de Apelação.

III.
DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora cinge-se em verificar a correção da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Alega o apelante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial determinada nos autos, além de argumentar que a venda do veículo pelo autor durante o curso do processo impossibilitou a realização da perícia necessária à comprovação dos defeitos alegados.

Com efeito, é importante ressaltar que, embora tenha havido a inversão do ônus da prova em favor do autor, tal providência não implica na automática procedência do pedido, nem tampouco desonera a parte de produzir, ao menos, prova mínima do fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

No presente caso, a prova pericial era imprescindível para a elucidação dos fatos narrados na inicial, notadamente no tocante à existência ou não de vício de fabricação do veículo adquirido pelo autor.

Contudo, verifica-se que a prova pericial não pôde ser realizada por culpa exclusiva do autor, ora apelado, que alienou o veículo no curso da ação, impossibilitando a produção da prova técnica essencial à comprovação dos defeitos que fundamentaram a pretensão indenizatória.

Dessa forma, deve-se aplicar ao caso o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), porquanto o autor, após formular pedido de indenização por vício de produto, alienou o bem cuja análise técnica era determinante para o esclarecimento da controvérsia.

Outrossim, restou demonstrado nos autos, por meio de prova documental produzida pela
BOSCH DO BRASIL
, empresa responsável pela manutenção das peças alegadamente defeituosas, que o problema identificado no veículo decorreu de mau uso pelo consumidor, que utilizou combustível de baixa qualidade.

Logo, a prova técnica foi substituída por elementos documentais que apontam claramente para a ausência de defeito de fabricação no produto, sendo a responsabilidade do apelado pelo uso inadequado do bem.

É no mesmo sentido as seguintes decisões judiciais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – PROVA PERICIAL NÃO PLEITEADA – PROVA TESTEMUNHAL – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE A ARROLOU – ARTIGO 455, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE VÍCIO OCULTO – PROVA DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO DE FÁBRICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A aplicabilidade da inversão do ônus probatório não é automática, sendo utilizada apenas naqueles casos em que comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor, que não dispõe de meios suficientes para comprovar o alegado defeito do produto, a má prestação do serviço, ou quando forem verossímeis as suas alegações, o que não se evidencia no caso dos autos.
II . Ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, a parte autora não se desonera da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, de modo que era da requerente o ônus de pleitear a produção de prova pericial no intuito de demonstrar o defeito do produto
. III. É da parte o dever de informar ou intimar a testemunha por ela arrolada do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação do juízo. Somente será adotada a intimação pela via judicial quando evidenciada uma das hipóteses descritas no incisos I a V do § 4 .º do artigo 455, circunstância não verificada nos autos. IV. As provas documentais e a testemunha ouvida em audiência não são conclusivas em apontar que o veículo adquirido pela autora apresentava um defeito de fábrica. V .
A prova pericial era determinante para o esclarecimento dos fatos narrados na inicial – existência ou não de defeito de fábrica no veículo, mas, além de não ter sido requerida, não poderia ser produzida por culpa unilateral da autora, que alienou o veículo no curso da ação
. VI. Pela análise das ordens de serviços trazidas aos autos, infere-se que os defeitos apresentados pelo veículo foram devidamente solucionados pelas requeridas, sendo impossível concluir se eram defeitos de fabricação. (TJ-MS - Apelação Cível: 08257343820228120001 Campo Grande, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO C/C DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADA – IMPERTINÊNCIA DA TESE – MÉRITO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE DEFEITO DESDE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – EVIDÊNCIAS DE QUE O VÍCIO DECORREU DA UTILIZAÇÃO, PELO AUTOR, DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARALELO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar contrarrecursal, eventual inovação recursal; b) o (des) cabimento de denunciação à lide; c) se existiu vício oculto em veículo automotor adquirido pelo autor; d) a ocorrência de danos materiais em razão do suposto vício oculto e, e) a ocorrência, ou não, de danos morais. 2 . É cediço que, no ordenamento jurídico vigente é vedado pugnar a análise de pretensão nova em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido quanto à pretensão de indenização por danos morais. 3. Deve ser rechaçada preliminar contrarrecursal de não cabimento de denunciação à lide, quando tal modalidade de intervenção de terceiros sequer ocorreu na demanda . 4. Na circunstância do fato do produto, a inversão do ônus da prova opera ope legis; ou seja, diretamente por imposição legal, dispensando qualquer de determinação judicial, porquanto a lei prevê que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador somente se eximirão da responsabilidade que lhe for imputada, quando comprovarem (art. 12, § 3º, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor): a) que não colocaram o produto no mercado (inc . I); b) que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (inc. II) ou, c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inc. III).De par com isso, à f . 83, a primeira ré acosta laudo técnico no qual constatou-se combustível com partículas sólidas, bem como, às f. 84-91, a existência de peças paralelas às originais, descumprindo as obrigações estabelecidas para a incidência da garantia contratual.
5. Contudo, embora se esteja diante da hipótese de inversão legal do ônus probatório, a parte autora não está totalmente isenta da produção de provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo-lhe imposto o ônus de provar, pelo menos, o fato que deu ensejo ao dano alegado; ou seja, mesmo havendo inversão probatória, a parte autora não se desvencilha, de modo absoluto, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o qual, na presente hipótese, se constitui na própria prova, ainda que mínima (pelo menos indícios), de que os defeitos existiam desde a data da aquisição do veículo (v .g., REsp 1.625.984/MG, Rel . Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 04/11/2016
). 6. Cabia ao autor produzir prova mínima acerca do defeito do motor anterior, para que se pudesse cogitar que tivesse algum defeito de fábrica . Entretanto, a prova produzida nos autos não demonstra qualquer defeito oculto no veículo, muito pelo contrário, evidencia que os defeitos advieram de fato imputável ao próprio autor, ante a utilização de filtros de combustível paralelos, de eficiência incerta e duvidosa, o que muito provavelmente foi a causa do motor anterior ter fundido, e também foi a causa do mau funcionamento do novo motor instalado no veículo. 7. Apelação parcialmente conhecida e não provida, com majoração dos honorários sucumbenciais. (TJ-MS - Apelação Cível: 08001971920198120042 Rio Verde de Mato Grosso, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/09/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2024)

Considerando a falta de prova idônea que sustente a tese inicial e a clara negligência do autor em viabilizar a produção de prova essencial, impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação
, para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, em razão da ausência de prova suficiente que demonstre a existência de vício de fabricação no veículo.

Invertam-se os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 28/04/2025